Tribunal: TJSP
Processo: 2148521-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – insurgência do exequente agravante de desbloqueio parcial da penhora que recaiu sobre numerário de conta conjunta do coexecutado agravado Expedito Barsotti com sua esposa, bem como de salário depositado em conta corrente do coexecutado Marcelo Henrique Barsotti - adoção do regime de comunhão universal de bens pelos cônjuges – afastada presunção de que a

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – insurgência do exequente agravante de desbloqueio parcial da penhora que recaiu sobre numerário de conta conjunta do coexecutado agravado Expedito Barsotti com sua esposa, bem como de salário depositado em conta corrente do coexecutado Marcelo Henrique Barsotti - adoção do regime de comunhão universal de bens pelos cônjuges – afastada presunção de que a dívida contraída pelo devedor beneficiou a entidade familiar – meação da mulher casada preservada – impenhorabilidade do salário - CF/88, art. 7o, X, c.c. art. 833, IV, do CPC/15 – decisão agravada mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148521-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ARTUR ABUMANSUR DE CARVALHO, são agravados MARCOS
ROGERIO
BARSOTTI,
B4
COMUNICAÇÕES
LTDA,
MARCELO
HENRIQUE BARSOTTI e EXPEDITO BARSOTTI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 36204
AGRV.No : 2148521-86.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTE. : ARTUR ABUMANSUR DE CARVALHO
AGVDOS. : B4 COMUNICAÇÕES LTDA. E OUTROS
*Execução de título extrajudicial
insurgência do
exequente agravante de desbloqueio parcial da penhora
que recaiu sobre numerário de conta conjunta do
coexecutado agravado Expedito Barsotti com sua esposa,
bem como de salário depositado em conta corrente do
coexecutado Marcelo Henrique Barsotti - adoção do
regime de comunhão universal de bens pelos cônjuges
afastada presunção de que a dívida contraída pelo
devedor beneficiou a entidade familiar meação da
mulher casada preservada impenhorabilidade do salário
- CF/88, art. 7o, X, c.c. art. 833, IV, do CPC/15 decisão
agravada mantida - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 17, que assim
decidiu: “Vistos. 1. Defiro a penhora do valor de
R$224.238,35
no
rosto
dos
autos
no
0032502-
90.2016.8.26.0564, em trâmite nesta 2a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, que tem como partes
Artur Abumansur de Carvalho e Expedito Barsotti,
servindo esta de termo de penhora. Junte-se esta
decisão, via e-mail institucional, com urgência, nos
referidos autos. 2. No tocante aos valores bloqueados
junto
ao
sistema
BacenJud,
ressalta-se
que
o
coexecutado Expedito não tem legitimidade para pleitear
o desbloqueio da parte pertencente à sua esposa,
Zulmira Gonçalves Barsotti, a qual deverá veicular sua
objeção, inclusive acerca da impenhorabilidade de
proventos de aposentadoria, pelos meios próprios. De
qualquer forma, defiro a reserva nos autos da metade
dos valores bloqueados junto ao Banco Bradesco S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agência 0528, conta-corrente 1006263-2 e agência 0866,
conta corrente 0302360-5. 3. Comprovado que o executado
Marcelo Henrique Barsotti recebe seu salário junto ao
Banco Itaú, defiro o desbloqueio tão-somente do valor
de seu último provento mensal percebido imediantamente
anterior ao bloqueio efetuado nestes autos. 4. Por fim,
não há comprovação de qualquer dos valores bloqueados
estavam depositados em conta-poupança. 5. Diante do
exposto, após o decurso do prazo recursal, proceda a
Serventia a transferência para estes autos de: 1)
metade dos valores bloqueados nas contas mencionadas no
item '2' anterior; 2) o importe de R$2.214,67, do Banco
Itaú, de titularidade de Marcelo Henrique Barsotti,
desbloqueando-se o importe de R$3.871,41 (salário); 3)
o importe de R$1.586,35 do Banco Bradesco, de
titularidade de Marcelo Henrique Barsotti; 4) total
bloqueado da conta de Marcos Rogério Barsotti, no
importe de R$6.983,86; 5) total do valor bloqueado de
Clarear propaganda, no importe de R$7.215,40. 6. Int.”.
2. À modificação do julgado, alega o postulante que
atualmente figura no polo ativo da execução e os agravados no polo passivo. Aduz que foi
realizado bloqueio online no total de R$169.175,35 nas contas bancárias dos executados, sendo de
R$143.901,04 e de R$3.402,62 em nome de Expedito Barsotti, de R$6.983,86 em nome de
Marcos Rogerio Barsotti, de R$6.086,08 e de R$1.586,35 em nome de Marcelo Henrique Barsotti,
e o de R$7.215,40 em nome de Clarear Propaganda Ltda.. Sustenta que os executados agravados
apresentaram impugnação à penhora alegando, dentre outras questões, que o montante relativo a
Expedito é proveniente de benefício previdenciário seu e de sua esposa, bem como que a conta do
coexecutado Marcelo Henrique seria relativo ao seu salário, sendo ambos impenhoráveis. Afirma
que os agravados solicitaram o desbloqueio da metade da importância bloqueada juntamente com
extratos bancários legíveis. Alega que foi deferida a penhora de R$224.238,35 no rosto dos autos
no 0032502-90.2016.8.26.0564, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo, que tem como partes o agravante e Expedito Barsotti. Ocorre que foi ressaltado na decisão
agravada que o coexecutado Expedito não tem legitimidade para pleitear o desbloqueio da parte
pertencente à sua esposa, Zulmira Gonçalves Barsotti, a qual deverá veicular sua objeção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive acerca da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria por meio próprios, deferindo
a reserva nos autos da metade dos valores bloqueados junto ao Banco Bradesco. Entende que não
pode o Juízo determinar a reserva de valor para que o terceiro, um dia, interponha a medida legal
supostamente cabível para defender seu direito. Sustenta que Expedito e Zulmira são casados pelo
regime da comunhão universal de bens, o que afasta a alegada penhora sobre o patrimônio
pessoal, conforme art. 1667 do CC/02. Afirma que não há provas de que os valores depositados
nas contas decorrem de salários ou de aposentadorias. Insurge-se contra os levantamentos das
penhoras determinados.
3.
O
recurso
foi
recebido
com
suspensividade (fls. 201), não acusando resposta dos
agravados (fls. 206).
É o relatório.
4. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque o agravante se insurge contra a determinação de
desbloqueio de metade das contas do agravado Expedito
Barsotti e de sua esposa Zulmira Gonçalves Barsotti do
Banco Bradesco S/A, bem como de desbloqueio do importe
de R$3.871,41 da conta do agravado Marcelo Henrique
Barsotti do Banco Itaú S/A, por se tratar de salário.
5.
A
fls.
22
verifica-se
que
foi
efetuado o bloqueio via BacenJud em nome de Expedito
Barsotti no valor de R$143.901,04, no Banco Bradesco. A
fls. 34 consta que a conta no 1006263-2 do indigitado
banco é de titularidade de Expedito juntamente com a
sua esposa Zulmira, e independentemente de ser utilizada ou não para recebimento de benefícios
previdenciários, o fato é que somente ele ocupa o pólo
passivo na execução.
6.
Ressalta-se
que
a
solidariedade
decorrente de conta conjunta permite apenas que cada um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deles a movimente livremente (solidariedade ativa), mas
não impõe que um responda por débitos contraídos pelo
outro (solidariedade passiva).
7. Vale dizer, inobstante os cônjuges,
Expedito e Zulmira, sejam casados sob o regime de
comunhão universal de bens (fls. 102), tem-se que
prevalece a autonomia e a independência da obrigação
contraída
pelo
agravado
Expedito,
e
não
restou
comprovado que a dívida contraída por ele foi em
benefício da família, não podendo haver mera presunção,
de forma que deve prevalecer o desbloqueio de metade
dos valores bloqueados junto ao Banco Bradesco como
determinado.
8. Neste sentido é a jurisprudência
deste Sodalício: “Honorários advocatícios Execução
Embargos de terceiro
Ajuizamento pelo cônjuge da
devedora Casamento sob regime da comunhão universal
de bens
Afastada a presunção de que a dívida
contraída beneficiou o cônjuge embargante ou a entidade
familiar, a penhora apenas pode onerar a metade do
valor
depositado
em
conta
conjunta
do
casal,
ressalvando-se a meação do cônjuge não beneficiado pelo
trabalho que gerou a dívida cobrada do outro cônjuge
Recurso
parcialmente
provido”
(Apel.
no
0065032-58.2009.8.26.0576, REL. DES. MANOEL JUSTINO
BEZERRA FILHO, 35a Câm. de Direito Privado, j.
22.10.12).
9. Por outro lado, restou comprovado nos
autos que a conta no 0302360-5 do Banco Bradesco serve
para
o
recebimento
de
proventos
de
benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciários do agravado Expedito (fls. 46), devendo
mesmo ser assegurado ao executado parte significativa
de seus vencimentos para que possa prover suas próprias
necessidades e as de sua família.
10. No tocante ao agravado Marcelo
Henrique Barsotti, tem-se ser evidente o caráter
alimentar da verba salarial, o que torna propositada a
liberação da constrição judicial, existindo acima de
tudo a proteção do salário como garantia constitucional
(CF/88, art. 7o, X), dotado de impenhorabilidade (art.
833,
IV,
do
CPC/15),
ressalvadas
circunstâncias
excepcionais que não encontram ressonância neste feito.
Afigura-se que a quantia de R$3.871,41 realmente possui
caráter alimentar e que, se for tirada do executado
agravado, isso poderá ofender a sua sobrevivência.
11. Conforme se denota dos extratos
bancários encartados a fls. 152/173, a movimentação
bancária
do
agravado
resume-se
a
recebimento
de
salários e de transações bancárias de baixa monta,
devendo portanto permanecer o desbloqueio da quantia
determinada.
12. Resolve-se pois manter incólume a
solução combatida, que permanece intocável, inclusive
por suas apropriadas razões.
13.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js